Tribunal: TJMT
Processo: 0001046-17.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001046-17.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA INIBITÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA PELO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer c/c tutela inibitória, julgou improcedentes os pedidos destinados a impedir a cobrança de tarifa e a suspensão do fornecimento de água, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial anteriormente deferida, e, no mérito, defende a legalidade da cláusula contratual que previa isenção da taxa de água e a impossibilidade de individualização do consumo medido pelo hidrômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização da prova pericial previamente deferida, sem decisão fundamentada que a revogue, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a prova pericial é relevante para o esclarecimento de fatos controvertidos relacionados à medição e à individualização do consumo de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz deve assegurar às partes a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, podendo indeferir apenas diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

A decisão que defere a prova pericial gera legítima expectativa de produção probatória, de modo que sua posterior não realização exige decisão fundamentada que justifique a alteração do entendimento judicial.

5.

A ausência de realização da perícia previamente deferida, sem decisão expressa que a indefira, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

A prova pericial revela-se pertinente ao caso, pois poderia esclarecer aspectos técnicos relacionados ao funcionamento do hidrômetro, à impossibilidade de individualização do consumo do sindicato e à eventual distribuição de água a terceiros.

7.

A supressão da prova pericial em tais circunstâncias configura cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença, impondo a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a realização de prova pericial previamente deferida, quando inexistir decisão fundamentada que a indefira ou justifique sua dispensa.

2.

A supressão injustificada de prova técnica pertinente ao esclarecimento de fatos controvertidos impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1000859-63.2023.8.11.0049, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025, DJE 02.12.2025; TJMT, Apelação no 1002741-42.2021.8.11.0013, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025, DJE 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

0001046-17.2016.8.11.0055

SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA X

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer c/c tutela inibitória para inibir o corte do fornecimento de água c/c pedido de liminar e tutela antecipada ajuizada em face do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE).

Por consequência
,
condenou a parte autora
ao pagamento
das custas
, despesas
processuais e
dos honorários advocatícios,
estes
arbitrados
em
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

O apelante, inicialmente, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial que havia sido anteriormente deferido.

No mérito, sustenta a legalidade do negócio jurídico, argumentando que a isenção da taxa de água estava amparada no art. 107 da Lei Municipal no 1.618/2000, que permitia a prestação gratuita de serviços em casos de conveniência administrativa do DAE.

Defende que a conveniência administrativa restou demonstrada pela existência de relevantes benfeitorias no imóvel e pelo benefício proporcionado à população local.

Argumenta ainda que o Sindicato é titular do direito de servidão da água retirada do poço e que a cobrança é indevida, pois o hidrômetro instalado não permite individualizar o consumo do Sindicato, já que mede também a água fornecida a terceiros.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada
ou, subsidiariamente, que seja reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 346488397
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou
ação de obrigação de não fazer c/c tutela inibitória para inibir o corte do fornecimento de água, narrando
que, em agosto de 2003, firmou Escritura Pública de compra e venda com o Município de Tangará da Serra, referente a uma área de 1.000m2, destacada de porção maior denominada "Gleba Florianópolis", onde existia um poço com 100 metros de profundidade, rede de energia elétrica trifásica e duas caixas d'água.

Sustentou que, no negócio jurídico, ficou estabelecido que o Município, por meio do então Departamento de Água e Esgoto (DAE), garantiria o abastecimento de água para o Sindicato nos dias de exposições agropecuárias, com isenção do pagamento da taxa de água.

Narrou que, após anos sem qualquer cobrança, em meados de 2013, o SAMAE (sucessor do DAE) começou a enviar faturas de consumo de água e, em setembro de 2015, notificou extrajudicialmente o Sindicato para pagamento de débitos relativos ao período entre agosto de 2013 e julho de 2015, ameaçando suspender o fornecimento de água em caso de não pagamento.

Em sua defesa, a requerida rechaçou os argumentos do requerente alegando que as cobranças eram legitimas, haja vista que a cláusula de isenção constante na Escritura Pública era nula de pleno direito.

Após a audiência de instrução, sobreveio sentença de improcedência, conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como dito, o apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial que havia sido anteriormente deferido pelo juízo.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o juízo de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial (Id. 346487979, pp. 303/307), nomeando perito para o caso. Contudo, após a conversão do processo físico para o virtual (sistema PJe), não houve a efetiva realização da perícia, nem decisão fundamentada para seu indeferimento posterior.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 370, parágrafo único, que cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, havendo deferimento prévio da prova e posterior não realização sem fundamentação específica, configura-se o cerceamento de defesa, especialmente quando a prova é pertinente e relevante para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA
- DECISÃO CONTRADITÓRIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU O INÍCIO DOS TRABALHOS E ANTES DE SUA CONCLUSÃO PROFERIU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação quando pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra a sentença, uma vez que o prazo recursal sequer teve início, nos termos do art. 1.026 do CPC/15.

2. Configura flagrante cerceamento de defesa a contradição entre a decisão que determinou o início dos trabalhos periciais, com liberação de 50% dos honorários ao perito e estabeleceu de que a parte devida pela apelante seria paga somente após a entrega do laudo, e posteriormente, antes da entrega do laudo, julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a apelante não havia depositado sua parte dos honorários periciais.

3. O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes, após ter sido determinado o início dos trabalhos periciais configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/15.

4. A inversão do ônus da prova como sanção pelo não depósito dos honorários periciais no prazo estipulado não encontra respaldo legal, especialmente quando o juízo já havia flexibilizado as regras processuais em favor da apelante, considerando sua condição de recuperanda e possibilitando que a prova pericial fosse produzida mesmo sem o depósito prévio integral dos honorários.

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a realização da prova pericial deferida, assegurando à apelante proceder o depósito de sua parte dos honorários após o término dos trabalhos periciais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.(N.U 1000859-63.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA – HIPÓTESE QUE BEIRA A MÁ-FÉ – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA E NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – VÍCIO CONFIGURADO – CONTRADIÇÃO ENTRE OS ATOS DO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM EXAURIMENTO DAS PROVAS DEFERIDAS – AFRONTA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC E AO ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC – OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS CENTRAIS DA CONTESTAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

É precluso o pedido de gratuidade de justiça formulado apenas em sede recursal, não havendo razões que justifiquem a sua concessão fora do momento oportuno previsto em lei, especialmente quando os documentos constantes nos autos, como as declarações de imposto de renda, demonstram a existência de patrimônio expressivo em nome do requerente, o que afasta a presunção de hipossuficiência e revela comportamento que se aproxima da má-fé. Diante disso, deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença definitiva sem a realização de audiência de instrução previamente designada e sem decisão fundamentada que a cancele ou indefira a produção probatória anteriormente deferida.
A conduta contraditória do juízo, ao reconhecer a necessidade de instrução e posteriormente julgar o mérito sem sua realização, sem justificar a mudança de entendimento, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Incorre em nulidade a sentença que não enfrenta argumentos relevantes deduzidos pela parte, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, conforme exige o art. 489, §1o, IV, do CPC. No caso, a sentença deixou de analisar elementos centrais da contestação, como a alegação de simulação, ausência de capacidade financeira do embargante, ausência de declaração do imóvel no imposto de renda e ausência de prova de pagamento, o que compromete sua validade.

Diante do vício de fundamentação, reconhecido de ofício, e do cerceamento de defesa configurado, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a devida produção das provas deferidas.

Apelação provida. Sentença anulada. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal. (N.U 1002741-42.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

No caso em análise, a perícia técnica no hidrômetro e nas instalações hidráulicas seria relevante para esclarecer questões fáticas importantes, como a impossibilidade de individualização do consumo do Sindicato e a distribuição da água para terceiros, aspectos que poderiam influenciar diretamente no julgamento da causa, de modo que a supressão da referida prova configura cerceamento de defesa, o que conduz à nulidade da sentença.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026